Tribunal: STF
Processo: RE 1256417
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc. 
    A matéria restou submetida ao Plenário Virtual para análise quanto à existência de repercussão geral no RE 841.979-RG, verbis:
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. ART. 195, § 12, CF/88. PIS. COFINS. ARTIGO 3º, NOTADAMENTE INCISO II E §§ 1º E 2º, DAS LEIS NºS 10.833/2003, 10.637/2002. ARTIGO 31, § 3º, DA LEI Nº 10.865/2004. RELEVÂNCIA DA MATÉRIA E TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA” (ARE 790928 RG, Relator(a): Min. Luiz Fux, julgado em 15.8.2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-171 DIVULG 03.9.2014 PUBLIC 04.9.2014).
    O art. 328 do RISTF autoriza a devolução dos recursos extraordinários e dos agravos de instrumento aos Tribunais ou Turmas Recursais de origem para os fins previstos nos arts. 1.036 a 1.040 do CPC/2015. 
    Devolvam-se os autos à Corte de origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 03 de março de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora